Tribunal: STF
Processo: Rcl 65960
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação Casa/SP) contra decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 7ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do Processo nº 1001251-90.2023.5.02.0085, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.288.440 (vinculado ao Tema 1.143 da repercussão geral).



    É o relatório. Decido.



    Quando da análise dos autos, verifiquei que sua distribuição se deu por prevenção, tendo a Secretaria indicado na certidão que seria em razão do ajuizamento anterior da Rcl nº 65.859.



    Da leitura das petições iniciais, tanto da Rcl 65.859 quanto da Rcl 65.960, observei que foi informado como beneficiário a pessoa de Ricardo Figueira Claro. Ocorre que, na Rcl 65.859, os documentos juntados diziam respeito ao referido beneficiário, no entanto, na Rcl 65.960, os documentos eram relativos à processo da origem que apontava Eraldo Alves de Aguiar como autor.



    Assim, por meio de despacho publicado em 29/2/24, determinei a intimação da ora reclamante para que juntasse os documentos corretos relativos a estes autos.



    Por meio de petição acostada em 7/3/24, a Fundação Casa (SP) pediu o desentranhamento dos documentos anexados a estes autos, pois teriam sido equivocadamente juntados. Ademais, requereu a juntada da documentação relativa ao Processo nº 1001251-90.2023.5.02.0085. 



    Portanto, é certo que a presente reclamação é idêntica à Rcl nº 65.859 em razão de ambas conterem as mesmas partes, causa de pedir e pedido. 



    Incide, na espécie, o art. 337, § 3º, do CPC/2015, in verbis:



    “Art. 337. (…)



    (…)



    § 3º Há litispendência quando se repete ação, que está em curso.”.



    Por fim, registro que a Rcl 65.859 teve seu seguimento por mim negado, em decisão publicada em 27/2/24, não tendo, ainda, ocorrido seu trânsito em julgado.



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação, sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, V).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente